Tribunal: STJ
Processo: 5009554-77.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656552 - SP
(2024/0197315-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RITA LUCIA GUIMARAES HONORIO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES - MS008673
ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATO SUPERVENIENTE.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. F
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível
o exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância
especial ante a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento e sob pena de supressão de instância (EDcl no
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 284cc265-0e93-44d1-9794-fd5b8998ad8b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 284cc265-0e93-44d1-9794-fd5b8998ad8b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656552 - SP (2024
/0197315-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RITA LUCIA GUIMARAES HONORIO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES - MS008673

ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATO SUPERVENIENTE.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. F
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o
exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância especial
ante a ausência do requisito constitucional do prequestionamento e
sob pena de supressão de instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.739.484/PE,
julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RITA LUCIA
GUIMARAES HONORIO GUTIERREZ contra acórdão da Primeira Turma, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 740):
Documento eletrônico VDA52690034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: f072428d-f90e-408e-8761-49c7e3af92c7

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE.
1. A verificação acerca da responsabilidade tributária da parte agravante, em
contraposição ao que assentou o Tribunal de origem, pressupõe o reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à analise de fato
superveniente (e-STJ fl. 755):
A decisão embargada manteve a higidez da execução fiscal sob o argumento de
impossibilidade de reexame fático, mas, logo em seguida, a Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento à apelação da ação
anulatória reconhecendo a ilegitimidade da embargante.
O acórdão embargado não pôde considerar esse dado novo por ainda inexistente
à época, mas sua posterior ocorrência deve ser obrigatoriamente levada em
conta, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
Esse fato não se confunde com a reapreciação de provas, pois decorre de decisão
judicial colegiada superveniente que altera substancialmente a realidade
processual.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 784).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
O embargante insiste no argumento da sua ilegitimidade passiva na
execução fiscal.
Não obstante os argumentos apresentados, cabe ressaltar que a Corte
entendeu que o redirecionamento à parte ora recorrente é legítimo, pois isto ocorreu
a quo
em razão da irregular atuação na condição de herdeira inventariante no processo
administrativo fiscal.
Do voto condutor do julgado ora embargado, extraio o seguinte
excerto, que bem demonstra se tratar de hipótese de inclusão de sócio no polo passivo de
execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica (e-STJ fl. 552):
Documento eletrônico VDA52690034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: f072428d-f90e-408e-8761-49c7e3af92c7

No caso, o crédito foi constituído contra o espólio e, a rigor, não houve citação
do espólio – que não mais existia –, em face da atuação maliciosa da
inventariante no processo administrativo fiscal.
O fundamento da viabilidade do redirecionamento, que ora se adota, é a atuação
maliciosa da inventariante, não havendo comprovação de tal conduta pelos
demais herdeiros, à exceção da herdeira inventariante. Em face da atuação
violadora da boa-fé, se distingue o presente caso dos demais em que a
jurisprudência veda o redirecionamento contra o espólio, se o devedor originário
não foi previamente citado, ou contra o herdeiro, se o espólio não foi
previamente citado.
Assim, não seria legítima a constrição patrimonial contra os herdeiros que não
atuaram deliberadamente para evadir-se da obrigação, embora poderá a
inventariante haver dos demais herdeiros, em ação regressiva, o que pagar das
dívidas do espólio, na proporção do quinhão de cada um.
Concluo, portanto, que se trata-se de concretização da hipótese típica de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte – o
espólio –, atraindo responsabilização inventariante, em perfeita subsunção do
caso ao
IV, do CTN.
art. 134,

Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e,
por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Feito esse registro, assinalo que não é possível examinar a alegação
de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial, por carecer o tema do requisito
indispensável de prequestionamento e por se configurar, em última análise, supressão de
instância, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE
CÁLCULO.
MARGEM
DE
VALOR
AGREGADO
(MVA).
REQUISITOS. PREVISÃO EXPRESSA. REEXAME DE PROVAS E DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite, em sede de
recurso especial, a juntada de documentos novos, uma vez que se trata de recurso
excepcional e de fundamentação vinculada. Caso se permitisse a análise de
documentos novos, haveria supressão de instância na resolução de questões que
não foram objeto de prequestionamento. Ademais, haveria, inequivocamente,
análise de fatos e provas nesta Corte Superior, o que é vedado nos termos da
Súmula 7 do STJ" (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.517.837/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
27/04/2021,
10/05/2021)
Documento eletrônico VDA52690034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: f072428d-f90e-408e-8761-49c7e3af92c7

[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
de
AREsp n. 2.109.366/RJ,
Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
18/4/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo
são cabíveis
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na
espécie.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "não compete a esta
Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da
art. 102,
Constituição da República" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1.562.199/RS,
TURMA, DJe
.
13/11/2020)
3. Da mesma forma, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em
sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância'
(AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 595.361/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
" (AgInt no
18/06/2015,
06/08/2015)
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.375.829/AM,
TURMA, DJe
.
25/6/2019)
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2021,
11/3/2021.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME.
INVIABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.739.484/PE,
Documento eletrônico VDA52690034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: f072428d-f90e-408e-8761-49c7e3af92c7

KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.023.723/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: f072428d-f90e-408e-8761-49c7e3af92c7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.656.552 / SP
Número Registro: 2024/0197315-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004139420184036007 50095547720224030000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA LUCIA GUIMARAES HONORIO GUTIERREZ
ADVOGADOS : RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES - MS008673
ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITR/ IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RITA LUCIA GUIMARAES HONORIO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: RACHEL DE PAULA MAGRINI SANCHES - MS008673
ANDERSON YUKIO YAMADA - MS016783
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 830a21b6-7aba-477f-b21f-e58bd14592d9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 830a21b6-7aba-477f-b21f-e58bd14592d9